Tribunal: TJBA
Processo: 8003879-43.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003879-43.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PRETÉRITA DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO MISERO (NA DÚVIDA, A FAVOR DO NECESSITADO). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral atual, com base em laudo pericial. O Autor alegou que, embora recuperado no momento da perícia judicial realizada cerca de dois anos após o acidente de trabalho ocorrido em 09/07/2020, estava inequivocamente incapacitado no período imediatamente subsequente ao evento, requerendo o pagamento retroativo do benefício por 90 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há direito à concessão retroativa de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, diante da constatação de incapacidade laboral temporária no período imediatamente posterior ao acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio por incapacidade temporária acidentário exige a comprovação do nexo causal entre o acidente e a atividade laboral, bem como da incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, nos termos dos artigos 19 e 59 da Lei nº 8.213/91. O laudo pericial judicial conclui que o segurado esteve incapaz para o trabalho a partir de 09/07/2020, data do acidente de trabalho, por aproximadamente 90 dias, embora encontrando-se apto no momento da perícia realizada em 01/03/2023. A existência de incapacidade pretérita é corroborada por documentos médicos contemporâneos ao acidente (IDs 79987743 - Pág. 4 e 79987734) e pelo próprio laudo pericial (ID 79988673). Aplica-se ao caso o princípio in dubio pro misero (na dúvida, em favor do necessitado), segundo o qual a dúvida razoável sobre a condição de incapacidade deve ser interpretada em favor do segurado, mormente diante da defasagem temporal entre o acidente e a perícia judicial. Reformada a sentença para conceder o benefício requerido, com termo inicial em 09/07/2020 e final em 19/09/2020, com pagamento de valores sobre os quais devem incidir juros e correção monetária em obediência às alterações da EC nº 113/2021 e seus efeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 59; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21.03.2022; TJRS, Apelação Cível nº 5001818-38.2014.8.21.0037, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 24.06.2024; TJSC, Apelação nº 5004623-98.2022.8.24.0004, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. 03.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003879-43.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante FABIO DOS SANTOS DE JESUS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Autora, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-238